Tribunal: TJDFT
Processo: 0702497-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702497-71.2023.8.07.0000 AGRAVANTES: MILLENIUM CONDOMINIO RESORT, DIANA MARIA LEITE ALVES, EDIVANIA BELTRAME, ROBSON BARBOZA FERREIRA, ROSEMARY FERREIRA ALVES DE MATOS, RAFAEL MACHADO GIOVANELLA, JULIANA BARBOZA COELHO FERREIRA, SANDRA DERANI GURGEL DA SILVA, ADRIANA FRANCESCON, FREDERICO FANFA RIBAS, ANTONIO AUGUSTO DE MELO E SILVA, MAURICIO DE OLIVEIRA MOLINAR, FERNANDO VIANA E SILVA FILHO, SIMONE MOURA LOPES VIANA, ARETUSA GUIMARAES CUNHA, LUZARDO PEREIRA DA SILVA, ROSANGELA BARBOZA FERREIRA COSTA, REJANE BARBOZA FERREIRA CARDIA, ANTONIO CARLOS COLLING DE SOUZA, LIANE TERESINHA ASTIGARRAGA PEREIRA, KATIA APARECIDA FERRER CALDAS, SERGIO AUGUSTO MROGINSKI, ZILTON LEITE DE CARVALHO, SANDRA MARA DAIREL VIEIRA, FERNANDA DAMIS DE OLIVEIRA CUNHA, KELLY LETICIA FERNANDES BORGES MATOS, VIRGINIA RODRIGUES CARDOSO MOLINAR, MARIA ELISMAR CASTRO DE ALENCAR, LUCIA REGINA MOREIRA OLIVEIRA, AGOSTINHO ALVES TEIXEIRA SOBRINHO, MARIA DAS GRACAS CORTEZ TEIXEIRA, CLEUZA DAS MERCES CAMPOS CARVALHO, SERGIO GOMIDE DE ARAUJO, RENATA LINS DE REZENDE ABBOUD, GLEIVA FREITAS GOMIDE DE ARAUJO, WESLEY GABRIELI DE SOUZA, CRYSTIANE GONCALVES OLIVEIRA LOPES, JOSE MARIA TORMIM, WILSON DA SILVA LIMA, ELAINE NOVAES VIEIRA, LUCIANE CRISTINA RIBEIRO FRANCO, ALESSANDRA DE SOUZA REIS RODRIGUES, MARA ANGEL MONTEIRO DALLA COSTA DIDEROT, FLAVIO BARROSO DE BRITTO FREIRE, SONIA MARA SALAROLI DE LIMA, EDUARDO DALLA COSTA DIDEROT, GILBERTO FERREIRA GOMES FILHO, ANA PAULA PATI GOMES, CELSO DA SILVA FRANCO, GENTIL RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR, EDNA MENDONCA PALHARES LIMA, IURE OLIVEIRA LOPES, VIRGOLINO MENDES CARDIA NETO, VANDER ALVES DA SILVA, JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO, SHEILA FERREIRA MALCHER E SILVA, JOSE EDUARDO DUQUE MOREIRA, VANIA CRISTINA MONCAIO MARQUEZ DUQUE MOREIRA, JOSE MAURO CUNHA PEREIRA, M &amp; ARAUJO PARTICIPACOES LTDA, ANDREA BARBI CHAVES MROGINSKI, BRAULIO BRENO DE SOUSA MATOS, BRUNO BEZERRA DE MATOS, MARCOS FERNANDES DE ALMEIDA, JUHITE SHIGUTI, ANGELA BRITTO BARBOSA, ANTONIO DEODATO DE OLIVEIRA NETO, EUTO ASSIS DE LIMA, SANDRO CARLOS VIEIRA, SIRLIANE MARIA GOES DE PINHO PIRETTI, SERGIO JOSE PIRETTI, JOAQUIM JORGE CAMARA PIRES, MARIA JACY DE OLIVEIRA PIRES, LUCIA BARROSO DE BRITTO FREIRE, EDINAMAR SOARES DA SILVA TORMIM, ALESSANDRO GODINHO AGRAVADA: PJ INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP DESPACHO Trata-se de agravo interposto por FERNANDO VIANA E SILVA FILHO e OUTROS contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A recorrida não apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004